Tribunal: TJBA
Processo: 0502929-88.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502929-88.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): APELADO: MANOEL SEVERO DA COSTA NETO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, PORÉM ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n° 0502929-88.2017.8.05.0146, em que figuram como Recorrente, o MUNICIPIO DE JUAZEIRO e Recorrido, MANOEL SEVERO DA COSTA NETO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .